Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0710228-55.2022.8.07.0000 Impetrante MANOEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO Informante SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. O processo não reúne condições de prosseguimento. Impetrado o Mandado de Segurança com o objetivo de assegurar ao Impetrante sua internação em leito de UTI em unidade da rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em unidade de saúde particular, bem como deferida a liminar, em sede de Plantão Judicial, pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, a qual foi ratificada por este Relator (ID 34398869), sobreveio a notícia do falecimento do Impetrante nas informações prestadas pela autoridade Impetrada (34672144). A Procuradoria de Justiça oficiou pela ausência de interesse processual decorrente do falecimento do Impetrante. É a suma dos fatos. Como se trata de Mandado de Segurança de caráter personalíssimo e intransmissível, uma vez que o Impetrante buscava sua internação em leito de UTI, certo é que o seu falecimento enseja a extinção do processo, sem exame do mérito. À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator